Tribunal: STF
Processo: RE 614384
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-21
Data de publicação: 2012-06-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 37 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS EM DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 57, DE 18/12/2008. RATIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CRIADOS POR LEI PUBLICADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2006. SITUAÇÃO DIVERSA DO PRECEDENTE DA ADI Nº 2.381, RELATORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA. CRIVO DO PLENÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL.